Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA PARENTE - CPF: 941.240.511-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CF/1988 E ART. 833, VIII, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora incidente sobre imóvel rural objeto da Matrícula nº 1.408 do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT. A agravante sustenta tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando a impenhorabilidade prevista na CF/1988 e no CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche cumulativamente os requisitos legais e constitucionais para ser reconhecido como pequena propriedade rural trabalhada pela família, a ensejar a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A proteção conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia fundamental de matriz constitucional, vocacionada à tutela do mínimo existencial do produtor rural e à preservação da função social da terra, não podendo ser afastada por cláusula contratual de renúncia genérica.

4.

O imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, atendendo ao critério objetivo fixado na Lei nº 8.629/1993 e consolidado pelo STF no Tema 961, sendo incontroversa sua qualificação como pequena propriedade rural.

5.

A documentação juntada comprova a exploração econômica habitual do imóvel pela agravante e sua família, com registro como produtora rural e emissão reiterada de notas fiscais relativas à atividade pecuária, evidenciando que o bem constitui fonte de subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É impenhorável a pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, desde que comprovadamente explorada pela família como fonte de subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.038.507, Tema 961, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 17.12.2020; STJ, REsp 2.080.023/MG, Tema 1.234, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001815-27.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte que, em e Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividde.

A agravante alega que o imóvel contristado se trata de pequena propriedade rural, destinada à manutenção da renda familiar, conforme mostram os documentos juntados.

Aduz que não foi intimada da penhora nos termos do art. 841, § 2°, do CPC, e a interposição da exceção não supre intimação formal da constrição.

Acrescenta que nem sequer foi feita a avaliação do bem, ato indispensável para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade ao executado e do efetivo exercício do contraditório no curso da execução.

Em decisão monocrática (ID 342086351), o Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões (ID 343271378), a agravada arguiu preliminarmente o não cabimento do recurso, sustentando taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão, argumentando que o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária, o que afastaria a proteção legal, e que a Agravante não comprovou os requisitos da impenhorabilidade ou que o bem seja utilizado para moradia (bem de família).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado, está assim fundamentado:

(...)

Tecidas tais considerações, verifica-se que as hipóteses aventadas pelo executado não se encaixam nesses termos, notadamente porque não houve nenhuma irregularidade no trâmite processual.

Conforme destacado no relatório, houve determinação para que o exequente providenciasse o necessário para as diligências de expedição do mandado de avaliação e de intimação da parte executada, ocorre que, antes que se concretizasse tais formalidades, a parte executada promoveu esta exceção, se dando intimada da penhora, portanto.

Ademais, importante salientar que a ação está em trâmite há mais de cinco anos, tendo sido a executada devidamente citada em dezembro/2021, e não apresentado embargos à execução, que é a defesa pertinente, tampouco cumprido com a sua obrigação, sequer procurado o exequente para eventual acordo.

Quanto a impenhorabilidade do bem penhorado, foi a própria executada que o deu como garantia, expressamente constado no contrato (ID 40351269), do qual este trecho merece destaque: “(...) Declaro, sob as penas da lei que o imóvel garante do presente financiamento não constitui a pequena propriedade rural de que trata o art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, ou seja, aquela trabalhada exclusivamente por mim e família, com ou sem a ajuda eventual de terceiros, que me absorve toda a força de trabalho na sua exploração, garantindo-nos a subsistência (...)”.

É sabido que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, ocorre que, no presente caso, a parte executada não comprovou que o bem é explorado unicamente como o sustento da família, ônus que cabe ao devedor.
(Id n. 216438351 – autos em primeiro grau)

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

A proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia fundamental, expressamente prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, que dispõe: "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

Do mesmo modo, o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil reafirma essa proteção ao estabelecer que são impenhoráveis "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.234 (REsp nº 2.080.023/MG), é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) que seja efetivamente explorado pela família.

No caso em análise, o primeiro requisito está incontroverso, uma vez que o imóvel rural em questão possui 96,80 módulos fiscais, portanto, inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais estabelecido pela Lei nº 8.629/93 e pelo Tema 961/STF, que fixou a tese de que "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
".

A controvérsia, portanto, cinge-se ao segundo requisito - a efetiva exploração familiar do imóvel.

Após detida análise dos autos, verifico que os agravantes apresentaram documentação substancial que evidencia a utilização do bem como fonte de sustento familiar, como documento de "Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral" demonstra que a Agravante está registrada como produtora rural desde 05/08/2010, com atividade principal de "Criação de bovinos para leite" e secundária de "Criação de bovinos para corte", vinculada ao endereço "Fazenda Pequizeiro I".

Ainda mais contundente é a série histórica de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) apresentadas (Docs. 04 a 06), emitidas pela empresa S.E. RIBEIRO & CIA LTDA EPP contra a Agravante MARCIA FERREIRA PARENTE. A análise cronológica desses documentos revela a habitualidade da exploração econômica:

2015: Compra de produtos veterinários (NF nº 17.159);

2016: Aquisição de óleo canforado e Trissulmax (NF nº 38.225);

2017: Compra de insumos diversos (NF nº 44.474);

2018: Aquisição de insumos (NF nº 53.017);

2019 a 2023: Compras regulares de vacinas (Brucelose B19) e medicamentos, evidenciando o cumprimento de calendários sanitários e a manutenção de rebanho ativo.

A classificação do imóvel como "Pequena Propriedade Improdutiva" no CCIR não é suficiente, por si só, para afastar a proteção legal, pois tal classificação se refere aos índices de produtividade estabelecidos no art. 6º da Lei nº 8.629/93 para fins de reforma agrária, e não para caracterizar a exploração familiar para fins de impenhorabilidade.

Com efeito, o art. 6º da Lei nº 8.629/93 estabelece parâmetros de produtividade para fins específicos de reforma agrária, considerando o grau de utilização da terra (GUT) e o grau de eficiência na exploração (GEE). Tais índices, contudo, não se confundem com o requisito constitucional e legal da exploração familiar para fins de impenhorabilidade, que possui natureza e finalidade distintas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família visa proteger o mínimo existencial e a dignidade do pequeno produtor rural, não se exigindo índices específicos de produtividade, mas sim a comprovação de que o imóvel constitui fonte de subsistência para a família.

Nesse sentido:

"

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS. EXECUTADO INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Suposta violação aos artigo 4º, caput, incisos II e IV, e artigo 50, § 2º, da Lei Federal nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra); artigo 4º, caput, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.629/1993; artigo 4º, caput, alínea d, do Decreto Federal nº 84.685/1980; artigo I e Anexo da Instrução Especial nº 39, do INCRA, que comprovam a existência da pequena propriedade rural dos agravantes; e artigos 473 e 649, caput, inciso VIII, do CPC, que tratam da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e provas em recurso especial.

4. O tribunal de origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel rural, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos os requisitos da impenhorabilidade. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5.
Os recorrentes buscam a desconstituição da penhora sobre a pequena propriedade rural, alegando que o imóvel se enquadra no conceito de minifúndio familiar e, portanto, seria impenhorável. No entanto, tal alegação requer a reavaliação das provas apresentadas, como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e outros documentos que comprovam o tamanho e a utilização da propriedade
.

6. A jurisprudência do STJ interpreta os dispositivos legais que tratam da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em harmonia com o plexo legislativo vigente, o qual prevê expressamente exceções à regra de impenhorabilidade, como a não comprovação dos
requisitos listados pelo artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e o artigo 4º, II, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), que

incluem o tamanho da propriedade rural de acordo com o módulo rural da sua região, a existência de trabalho familiar na propriedade rural e o débito decorrente apenas de atividade produtiva da terra
.

7. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do Recurso Repetitivo 1234. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2298369 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 24/03/2025, DJEN 28/03/2025.). Incidência do enunciado de 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.830.036/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também, já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural do Município de Juara/MT, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme art. 5º, XXVI da CF/88, art. 833, VIII do CPC e entendimento fixado no Tema 961 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado possui os requisitos legais e jurisprudenciais para ser considerado impenhorável, à luz das normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência do STF e STJ.

III. Razões de decidir

3. O imóvel possui 242 hectares, situando-se abaixo do limite de 4 módulos fiscais (400ha) fixado para o município de Juara/MT, caracterizando-se como pequena propriedade rural.

4. Restou comprovado nos autos que o bem é utilizado para atividade pecuária pela família do executado, sendo esta sua fonte de subsistência.

5. A alegação de arrendamento não foi suficientemente comprovada, não afastando a presunção de atual uso familiar da terra.

6. A jurisprudência admite a existência de parceria ou arrendamento parcial sem descaracterizar a exploração familiar, desde que preservada a função de sustento da família.

7. O ônus de demonstrar a ausência dos requisitos da impenhorabilidade recai sobre o credor, que não se desincumbiu de tal encargo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, utilizada pela família do executado para sua subsistência. 2. A mera alegação de arrendamento não afasta, por si só, a proteção legal da impenhorabilidade, se não houver prova robusta da descaracterização do uso familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.º 1038507 (Tema 961); STJ, REsp n.º 1.913.236/MT. (N.U 1021175-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

O Agravado, por sua vez, limitou-se a invocar cláusulas contratuais de renúncia e não apresentou qualquer prova de que a Agravante não trabalhe na terra ou que possua outros imóveis rurais que, somados, ultrapassem o limite legal.

Nesse contexto, entendo que os agravantes se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar que o imóvel rural penhorado constitui pequena propriedade trabalhada pela família, preenchendo os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da Matrícula nº 1.408 do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT e, consequentemente, desconstituir a penhora realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026